Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-11.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009127-11.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA - CPF: 059.409.921-88 (APELANTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), MIROSMAR LIMA DOS SANTOS - CPF: 054.589.012-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS - CPF: 867.492.851-04 (ASSISTENTE), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (ASSISTENTE), MAURICIO DE SOUSA SILVA - CPF: 619.929.633-80 (VÍTIMA), E. A. R. D. S. - CPF: 141.166.194-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TORTURA QUALIFICADA PELO SEQUESTRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. RECONHECIMENTO CATEGÓRICO DOS RÉUS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PERDIMENTO DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de tortura qualificada mediante sequestro (art. 1o, II e § 4o, III, da L. 9.455/1997) e corrupção de menores (art. 244-B da L. 8.069/1990), ambos em concurso de pessoas (art. 29 do CP), com imposição de reparação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e decretação do perdimento do veículo utilizado na ação criminosa.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais consistem em verificar: (i) se há suficiência probatória para sustentar as condenações por tortura e corrupção de menores; (
ii
) se é possível a desclassificação da tortura para lesão corporal; (
iii
) se procede o pedido de restituição do veículo apreendido
e
,
(
iv
) se é cabível o afastamento da reparação de danos fixada.

III. Razões de decidir

3.
A prova dos autos é robusta e coerente, demonstrando de forma segura a materialidade e autoria dos delitos imputados, com base em laudo pericial, reconhecimento pessoal e fotográfico, depoimentos policiais e declarações firmes da vítima.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros meios de prova, assume relevância probatória em delitos praticados às ocultas, especialmente em contexto de violência, sequestro e submissão.

5. A conduta dos réus
se
amolda ao tipo penal de tortura qualificada, diante da submissão deliberada da vítima a sofrimento físico e psíquico, mediante sequestro, como forma de castigo pessoal pela suposta delação.

6. A participação do adolescente na execução dos crimes consuma o delito formal de corrupção de menores, sendo desnecessária a demonstração de efetiva degradação moral do menor.

7. A pretensão de desclassificação para lesão corporal é incabível, diante da existência de dolo específico e da gravidade dos atos cometidos, incompatíveis com o tipo penal de menor potencial ofensivo.

8. A imposição de reparação mínima por danos morais é legítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando o pedido expresso na denúncia e a comprovação do dano
in
re

ipsa
, dispensando instrução autônoma.

9. A hipossuficiência alegada não exime a responsabilidade civil penalmente imposta, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade do crédito.

10. O perdimento do veículo utilizado como instrumento da prática criminosa é
medida
legal decorrente da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP, sendo irrelevante a propriedade formal do bem, quando ausente prova da boa-fé do titular.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1.
Configura crime de tortura qualificada pelo sequestro a conduta de submeter a vítima, mediante violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal, sendo irrelevante a desclassificação para lesão corporal quando comprovado o dolo específico de causar padecimento.

2. O crime de corrupção de menores, de natureza formal, consuma-se pela simples participação de adolescente em infração penal na companhia de maior imputável, dispensando a prova da efetiva corrupção.

3. O perdimento de veículo utilizado como instrumento de crime é
medida
obrigatória prevista no art. 91, II, do CP, sendo irrelevante a propriedade formal por terceiro quando comprovado o uso criminoso.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor em crimes cometidos na clandestinidade, sendo suficiente para sustentar condenação criminal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.455/97,
arts
. 1o, II e § 4o, III; Lei 8.069/90, art. 244-B; CP,
arts
. 29, 91, II; CPP,
arts
. 386, VII e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.06.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.209.311/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.06.2023; TJMT, N.U. 1000925-35.2023.8.11.0084, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 16.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009127-11.2024.8.11.0037

APELANTE: HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA, MIROSMAR LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p or

HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA
e
MIROSMAR LIMA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Penal no
1009127-11.2024.8.11.0037
, condenou os réus
,
em idênticos
termos,
às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções dos
arts
. 1o, II e § 4o, III, da Lei 9.455/97
[
tortura qualificada pelo sequestro
]
e art. 244-B da Lei 8.069/90
[
corrupção de menores
]
, praticados na forma do art. 29 do CP, além de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)

a título de reparação de danos e perdimento do veículo utilizado no crime.

Em suas

razões recursais,
a
Defe
sa constituída por
Hallan
Rogério Mendes Fonseca requer
, em síntese

(id.
289975929
)
: 1) absolvição por ausência de provas, ausência de culpabilidade e dolo
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
; 2) restituição do veículo apreendido, alegando pertencer a seu genitor e constituir bem de família
,
e 3) afastamento da reparação de danos
em razão da
hipossuficiência
do recorrente
.

Por sua vez,
a Defensoria Pública
de Primavera do Leste,

representando o apelante
Mirosmar Lima Dos Santos
,

pleiteia

(id.
289975930
)
: 1) absolvição por insuficiência probatória
ou,
subsidiariamente,

2)

desclassificação da tortura para lesão corporal
[art. 129
do
CP]
e
,
3) afastamento ou redução da reparação de danos por ausência de contraditório
e
hipossuficiência
.

Em contrarrazões
(
id
’s
.

289975933
e
289975934
)
,
a

2a
Promotoria de Justiça

Criminal de Primavera do Leste/MT,
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
293387854

–
15
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória
, que imputa ao
s
apelante
s

a prática do
s
cri
me
s
previsto
s
no art.
1o, II e § 4o, III, da Lei no 9.455/97 e art
.
244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 29 do
CP
(id.
289975441
):

“
[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de setembro de 2024, por volta das 22h00min, na residência particular localizada na Avenida Belo Horizonte, KM 243 (Fábrica de Bloco), Centro, no município de Santo Antônio do Leste/MT, os denunciados HÁLLAN ROGÉRIO MENDES FONSECA e MIROSMAR LIMA DOS SANTOS, em comunhão de esforços com o inimputável EDUARDO ACIOLI RODRIGUES DA SILVA e um comparsa não identificado nos autos até o momento, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constrangeu com emprego de violência e grave ameaça, mediante sequestro, a vítima MAURÍCIO DE SOUSA SILVA, que estava em poder destes,
submetendo-lhe a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

Ressai do feito ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato criminoso alhures descrito, os denunciados HÁLLAN ROGÉRIO MENDES FONSECA e MIROSMAR LIMA DOS SANTOS, agindo com consciência e vontade, corromperam o adolescente EDUARDO ACIOLI RODRIGUES DA SILVA, com ele praticando a infração penal mencionada acima.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Conforme se depreende dos autos, no dia 11 de setembro de 2024, por volta das 22h00min, o ofendido MAURÍCIO DE SOUSA SILVA se encontrava em sua residência quando um veículo Lifan X60, cor branca, placa QBN8A41, estacionou em sua porta, trazendo em seu interior 03 (três) homens, posteriormente identificados como sendo os ora denunciados HÁLLAN ROGÉRIO MENDES FONSECA e MIROSMAR LIMA DOS SANTOS, alcunhado de “NEGUINHO”, e o adolescente EDUARDO ACIOLI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “DI MENOR”.

Ato contínuo, os imputados informaram ao vitimado que estavam no local a mando da pessoa alcunhada de “FRAN”, para resolver um “B.O.”, momento em que ameaçaram-no dizendo “você vai por bem ou vai por mal”, tendo então MAURÍCIO embarcado no automóvel, oportunidade em que colocaram um capuz cobrindo sua cabeça.

Segundo consta, a vítima foi levada até um local conhecido como “boca de fumo” na cidade de Santo Antônio do Leste/MT. Lá estando, efetuaram uma ligação para a pessoa denominada de “FRAN”, que teria dito que a vítima estava perdoada, mas que não era para acontecer novamente.

Ressai dos autos a informação que a vítima é usuária de maconha e, na semana anterior aos fatos, ocorreu uma operação
policial, na qual foram realizadas diligências em sua vivenda e, posteriormente, os castrenses foram até uma “boca de fumo”, estando MAURÍCIO, desde então, sendo acusado de ter delatado os traficantes para a Polícia.

Na continuidade, contudo, os indiciados realizaram nova chamada de vídeo, desta feita para a pessoa apelidada de “JOKER”, posteriormente reconhecida pela vítima como sendo WALACE DE OLIVEIRA, o qual era chamado de padrinho pelos investigados, momento em que este suspeito teria proferido a ameaça: “Então você é o
cagueta
, pode amarrar ele e levar para o mata e pegar a PT que está escondida naquele lugar”.

Conforme informado, durante o período em que se encontrava no cativeiro, a vítima esteve com as mãos amarradas, estando MIROSMAR segurando a corda. Após a ligação, “NEGUINHO” teria guardado o celular no bolso, momento em que soltou a corda e a vítima conseguiu empreender fuga, abrigando-se em um comércio nas proximidades, local onde acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local.

Em diligências com os policiais militares, MAURÍCIO visualizou o denunciado HÁLLAN em uma praça, indicando aos castrenses que ele seria um de seus algozes, oportunidade em que foi efetivada a prisão em flagrante dele.

Além disto, em solo policial MAURÍCIO reconheceu o menor EDUARDO ACIOLI RODRIGUES NORBERTO e MIROSMAR LIMA DOS SANTOS, apelidado de “NEGUINHO”, assim como o veículo utilizado pelos suspeitos para a efetivação dos crimes em tela (ID 169707986, ID 169707987, ID 169707988 e ID 169709355).

Por fim, o Laudo Pericial n.o 512.1.02.9871.2024.200702-A01 revela, no tópico “2. HISTÓRICO”, que o ofendido teria informado ao perito que “ontem o comando vermelho lhe agrediu, colocou corda em suas mãos, lhe deram chutes e tapas, e foi
arrastado ao cair no chão”, e no item “3. DESCRIÇÃO” apontou as seguintes lesões: “escoriação com crosta hemática aderida em região de prega do cotovelo direito e cotovelo direito posterior” e “equimoses de cor avermelhada, lineares, discretas e mal definidas, em número de seis,
em regiões dorsal
bilateral e escapular direita” (ID 169709347).

[...]
”

O
magistrad
o

de origem
julgou procedente a exordial acusatória,

conden
ando
o
s

recorrente
s

às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além d
o
pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação de danos e
o
perdimento do veículo utilizado no crime

A
s
Defe
sas
, neste grau de reexame,

fundamentam suas irresignações em teses que guardam semelhança, sustentando a absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação
se
baseou exclusivamente no depoimento da vítima.

Ademais, questionam conjuntamente a legitimidade da reparação de danos fixada, invocando ausência de contraditório e hipossuficiência econômica.

Hallan
Rogério Mendes Fonseca
, especificamente, pleiteia ainda a restituição do veículo apreendido, alegando propriedade de terceiro e bem de família, enquanto
Mirosmar Lima dos Santos

requer subsidiariamente a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal.

Considerando a identidade de fundamentos e o mesmo contexto fático, as teses absolutórias e os questionamentos sobre reparação de danos serão analisados conjuntamente, reservando-se exame específico apenas para os pedidos particulares de cada apelante.

1
) Da
m
aterialidade
e
a
utoria

d
elitivas

O exame detalhado dos autos revela um conjunto probatório de notável robustez e coerência, capaz de infirmar qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados aos apelantes.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do:

auto de prisão em flagrante delito
;
boletim de ocorrência
no
2024.276112
;
termo de apreensão;
laudo pericial de exame de corpo de delito (id.
289975425
)

fornece a confirmação das lesões corporais compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados
; relatório final do inquérito policial (id.
289975435
)
,
além, é claro, depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

Ademais, os
termos de reconhecimento fotográfico
(
id
’
s
.
289975415
,
289975416

e
289975433
) demonstram, de forma inequívoca, a identificação segura dos réus pela vítima, em contexto processual que resguardou a fidedignidade do procedimento
recognitivo
.

Tais elementos documentais, longe de constituírem prova meramente formal, revelam-se instrumentos de confirmação da narrativa fática apresentada pela acusação.

Quanto à
s
autoria
s
,
a
convergência entre os depoimentos da vítima, os relatos policiais, as evidências periciais e os reconhecimentos formais
configuram
um quadro probatório de densidade suficiente para sustentar o decreto condenatório,
evidenciando a participação ativa do
s
apelante
s
na empreitada criminosa.

Em sede policial, a vítima

Maurício de Sousa Silva
narrou com precisão a sequência de eventos que culminaram com sua tortura e posterior fuga, fornecendo elementos específicos que foram posteriormente confirmados pelas investigações
,
verbis
(id.
289975414
):

“
estava em sua residência e acabará de chegar da escola quando visualizou um veículo estacionamento e achou que era seu patrão foi até o veículo e no veículo estavam três masculinos, entre eles
estava HALLAN, "NEGUINHO" e "DI MENOR"; QUE segundo a vítima não conhecia HALLAN e conhecia "NEGUINHO e DI MENOR" de vista; NARRA a vítima que logo que chegaram disseram nós viemos resolver o BO com uma menina
; QUE
esta
menina seria "FRAN" com quem a vítima afirma que trocou mensagem na semana
passada;
QUE a vítima afirma respondeu "
vamo
resolver isso aqui mesmo é só você ligar para ela" e "neguinho e
di
menor" responderam "você vai por bem ou vai por mal" e então a vítima embarcou no veículo branco, mesmo veículo que foi apreendido e trazido para delegacia em Primavera do Leste
; QUE a vítima relata que
durante o trajeto esteve com um capuz
; QUE de acordo com a vítima
o local é conhecido como uma "boca de fumo "da cidade
; QUE o declarante afirma que é usuário de maconha e que não deve droga na cidade; QUE o declarante afirma que
chegaram no cativeiro, e no local mais um masculino aguardava (seria EDUARDO) e conduziram a vítima até a sala e no local ligaram para FRAN
; QUE FRAN conversou com o declarante e disse que "você
esta
perdoado , mas não era para acontecer novamente", porém os suspeitos resolveram realizar uma chamada de vídeo com outro conhecido

como "JOKER" e o chamavam de padrinho; QUE segundo o declarante "
joker
" teria dito
"então você é o
cagueta
, pode arramar ele e levar para o mata e pegar a PT que
esta
escondida naquele lugar
"; QUE o declarante afirma que o acusaram de entregar a boca de fumo, pois segundo ele na semana passada teve uma operação, e nesta operação policiais foram primeiro em sua casa e logo na
sequencia
na casa onde foi o esconderijo e segundo a vítima por esse motivo estão acusando de entregar os traficantes; QUE o declarante afirma que
nesse momento
ja
estava com as mãos amarradas; QUE o declarante relata que "NEGUINHO" o segurava pela corda e o puxava para o carro e então quando desligou o celular e foi o guardar no bolso soltou a corda e a vítima saiu correndo
; QUE de acordo com a vítima após fugir foi em direção a uma
Açaiteria
e quase chegando caiu em frente a um caminhão e nesse momento foi alcançado e puxado pela corda que estava em suas mãos foi quando machucou o cotovelo; QUE narra o declarante que empurrou um dos suspeitos e fugiu novamente chegando na
Açaiteria
e lá não o seguiram; QUE o declarante afirma
que no
Açai
ligaram para
a PM que o colocou na viatura e fez as rondas voltando com a vítima para o cativeiro e tentando localizar pela cidade e na praça o declarante avistou HALLAN e avisou os policiais que abordaram e conduziram para delegacia; QUE a vítima reconhece SEM DÚVIDAS NENHUMA que HALLAN participou de seu sequestro e tortura
; QUE o declarante afirma que reconheceu os outros participantes por fotos apresentadas a ele pelo celular pelos policiais militares e RECONHECEU INDUBITAVELMENTE QUE TAMBÉM ESTAM ENVOLVIDOS EDUARDO ACIOLI RODRIGUES NOBERTO , vulgo DI MENOR e MIROSMAR LIMA DOS SANTOS, vulgo NEGUINHO; QUE o declarante narra que "JOKER" é a pessoa de WALACE DE OLIVEIRA e o
proprio
declarante mostrou a foto dele pelo aplicativo FACEBOOK;
QUE a vítima consta sem dúvidas que o carro LIFAN X60 DE PLACA QGBN8A41 foi o veículo utilizado para o levar ao cativeiro
.
[...]”

Na fase judicial,
o ofendido
ratificou integralmente sua versão dos fatos,
descrevendo
minuciosamente como foi abordado em sua residência pelos réus, que utilizaram a expressão
“
você vai por bem ou vai por mal
”
para forçá-lo a acompanhá-los, sendo posteriormente conduzido encapuzado até o local do cativeiro
, vejamos (id.
289975912
):

“
[
Vítima
]
:
Eu
estava
lá em casa, aí eles foram lá, aí foi resolver o negócio de uma menina lá que eu
estava
ficando com uma menina lá, aí
num
gostaram não, que era ex-mulher de traficante lá, aí não gostaram não
. Eles foram lá em casa, lá me buscar lá,
pra
resolver esse negócio aí, chegaram lá, eles ligaram
pra
essa menina, e a menina falou que era
pra
deixar quieto,
pra
fazer nada comigo. Aí beleza, aí depois lá teve outro negócio lá, negócio de
caguetagem
, não sei o que, no dia que a polícia invadiu lá em casa, aí no Mato Grosso, no dia que invadiu aí, e aí foi que invadiu também outras casas, e eles ficaram suspeitando de mim.
Aí eu me lembro que eles amarraram minhas pernas
,
amarraram minha mão, aí me levaram no carro, ia me
levar
pro
mato, aí sorte que eu consegui correr pedindo socorro lá no meio
do rua
. Aí vieram as viaturas, aí não queria nem
caguetar
ninguém onde eles
estava
lá, que
negócio de facção essas coisas
, aí
os policial
falando ‘não, fala, fala, porque como é que nós vamos te ajudar?’, aí eu acabei falando, entregando
onde
é que
eles tinham me levado tal e lá acharam um bocado de coisas lá
, só que não acharam ninguém. Aí eles falaram assim ‘não, vamos dar uma volta pra ver se conhece’,
aí a gente deu uma volta, aí eu reconheci o rapaz que
estava
na praça, aí eu nem falei
pra
eles, eles perguntaram ‘é esse aí?’ aí eu falei ‘não, né não’, negando, aí eu acabei uma hora falando
pras mulher
‘não, é esse daí oh’, aí
baculejaram
ele e deixaram ele preso
, ainda tem um preso
ai
. Foi isso que aconteceu
.

[
Promotora de Justiça
]
:
Maurício, você disse que você
estava
em casa né, quem que chegou lá na sua casa?

[
Vítima
]
:
Foi os quatro
, os quatro que estavam...

N
ão
,
foi
os
três
, foi três me buscar
e tinha um lá já esperando lá na casa
,
ai
eles fizeram vídeo chamada.

[
Promotora de Justiça
]
:
Foram três né, que foram lá te buscar
,
e você já tinha visto? Você sabia o nome deles?

[
Vítima
]
:
Não, eu
conheço eles
só de vista só de lá.

[
Promotora de Justiça
]
:
Certo, mas você já conhecia de vista os três?

[
Vítima
]
:
Os três, só o outro aí que eu não conhecia que é de Primavera
. [...]

[
Promotora de Justiça
]
:
E aí, eles falaram o quê?
Para
você entrar no carro e ir com eles?

[
Vítima
]
:
Não, eles só falaram que ia me matar, só buscava um tal de PT, PT, PT, eu também não sei o que é, eu também não entendo o que é PT, aí eu falei com o policial, o policial falou que era revólver.

[
...
]

[
Promotora de Justiça
]
:
E aí, você entrou no carro com esses três, e aí eles te levaram
para
um outro lugar e o quê que aconteceu quando você chegou nesse outro lugar?

[
Vítima
]
:
Chegaram no lugar lá, eles ligaram chamada de vídeo lá
pra
resolver o problema lá, eles
estavam
falando com o pessoal que
estava
dentro da cadeia
.

[
Promotora de Justiça
]
:

E eles te bateram, Mauricio?

[
Vítima
]
:

Não bateram não,
sorte que eu conseguir escapar deles, que eu corri pedindo ajuda. Ai uma mão minha ficou presa e eles puxaram a corda. Ai
, não fizeram nada não, só me puxaram no meio da rua só
.

[
Promotora de Justiça
]
:

Mas lá dentro da casa, ou dentro do carro, eles não te bateram?

[
Vítima
]
:

Não, fizeram nada. De boa mesmo
.
Chegaram lá, s
ó resolveram
. Resolveram o problema
com essa
menina
, a menina falou
‘não, pode deixar quieto’.
Aí
eles deixaram quieto
,
aí
esse rapaz que está preso
ai
, ele
me
‘não,
bora
bora’
[inaudível
]
e
ai
acabou com os
caras
querendo me matar
,
ai
falou não pode arramar desde já.
Aí
amarram minha mão
,
para pegar a PT, sorte que a PT não estava lá
. Estava dentro do mato né, onde eles iam me levar. Sorte que eu consegui escapar, lá no bairro mesmo
, lá na cidade mesmo
.

[
Promotora de Justiça
]
:
Então primeiro fizeram
uma vídeo
chamada com uma moça, depois fizeram com outra pessoa ou foi esse rapaz que
estava
na casa que falou que era
para
matar você?

[
Vítima
]
:
Não, primeiro eles ligaram p
a
ra moça lá, aí a moça falou ‘não, pode deixar quieto’, aí ela deixou quieto, aí eu falei ‘não, posso ir?’, aí ele falou ‘não, espera aí’, aí eles continuaram, aí eles ligaram pra outra pessoa, que eu acho que o vulgo dele é chamado “
Joker
”, eu até falei aí no meu depoimento que eu dei aí antes de vim embora, eu falei os nomes deles e também teria umas
fotos também aí, assinei umas fotos pra reconhecer, também fui na delegacia depois.

[
Promotora de Justiça
]
:
E nesse telefonema que esse rapaz disse que era
para
matar você?

[
Vítima
]
:
É
.

[
Promotora de Justiça
]
:
E, depois que eles receberam essa ordem deles, o quê que eles fizeram?

[
Vítima
]
:
Amarraram minha mão
.

[
Promotora de Justiça
]
:
E eles falaram
para
você o que eles iam fazer?

[
Vítima
]
:
Ah, não falaram não, mas eu fiquei pensando né, que na hora que
eles falaram que iam buscar a PT, PT é revólver deles, eu fiquei imaginando o que
eles ia
fazer
.

[
Promotora de Justiça
]
:
Maurício, consta que os policiais disseram que você acabou reconhecendo o
Hallan
, o rapaz que
estava
de muleta, você lembra como que você reconheceu?

Se ele
estava
na rua? Se foi por foto?

[
Vítima
]
:
Ele
estava
na praça sentado, quando que aconteceu isso daí tudo,
na hora
que
os policial
foram lá na casa dele, os outros três que me levou,
porque
esse
Hallan
também
estava
no meio,
ele que foi
lá me buscar, o
Hallan
e mais dois. Aí depois aconteceu isso daí tudo, que eu já
tava
dentro da viatura já, aí eu passei por ele, e eu não queria
caguetar
ele porque ele tinha aquele negócio de política, tal, ele era conselho tutelar, ele fazia parte do conselho tutelar, aí eu acabei entregando. Aí
os policial
levaram ele até na casa dele, pegaram o carro, o carro nem dele não era, era do pai dele.

[
Promotora de Justiça
]
:
Certo, e o Mirosmar?

[
Vítima
]
:
O Mirosmar,

é o também
estava
junto com ele
.
[...]

[
Promotora de Justiça
]
:
Maurício, um dos policiais acabou mencionando que na hora que eles te ajudaram, você disse que não ia falar nada porque
senão
você corria o risco de morrer né. Isso de fato aconteceu? No começo você não queria falar?

[
Vítima
]
:
Aconteceu,
para
falar a verdade, eu não queria mesmo não falar não.

[
Promotora de Justiça
]
:
Você disse que te machucaram mesmo
,
foi o braço que ficou machucado? E teve alguma outra coisa? Soco? Tapa? Chute?

[
Vítima
]
:
Nas costas e só no braço só. Eu fiz corpo de delito também antes de vim aí, que o Delegado, policial me levou
para
fazer o corpo de delito.

[
Promotora de Justiça
]
:
E nas costas foi o que? De tapa? De chute?

[
Vítima
]
:
Não, só ralado mesmo no chão mesmo. Que na hora que eu caí no meio da rua que eu pedi socorro eles puxaram a corda, todos os três. Só o outro que ficou no carro, esse que usa muleta.

[
Promotora de Justiça
]
:
Maurício, você disse que conseguiu fugir né, durante essa fuga como que você fez? Você entrou na casa de alguém
para
pedir ajuda? Você correu durante muito tempo?

[
Vítima
]
:
Eu corri até
onde
tinha rua movimentada, aí eu encontrei um açaí, lá
estava
aberto lá, aí eu pedi socorro nesse negócio do açaí, aí eles chamaram
os policial
. [...]”

O
d
epoimento

supra
citado
,
revela

o contexto criminológico subjacente aos fatos, evidenciando o
alegado

envolvimento dos autores com organização criminosa e a motivação específica do delito relacionada à suposta delação da vítima junto às autoridades policiais.

Ademais,
restam claramente evidenciados os elementos caracterizadores do crime de tortura, uma vez que o ofendido foi coagido mediante ameaças concretas de morte pelos recorrentes, os quais proferiram
expressões intimidatórias, como:

“
você vai por bem ou vai por mal
”
, a fim de
forçá-lo
a acompanhá-los até o cativeiro.

Ainda, por meio de videoconferência com um interlocutor identificado como
“
Joker
”
, foi proferida a ordem expressa:

“
então você é o
cagueta
, pode arramar ele e levar para o mata e pegar a PT que está escondida naquele lugar
”
.

Durante a tentativa de fuga, a vítima foi violentamente puxada pela corda que amarrava suas mãos, sendo arrastada pelo asfalto, o que lhe causou escoriações e lesões no cotovelo e nas costas, conforme relatado:

“
só ralado mesmo no chão mesmo. Que na hora que eu caí no meio da rua que eu pedi socorro eles puxaram a corda, todos os três
”
.

Tal contexto, longe de enfraquecer a credibilidade do relato, confere-lhe maior verossimilhança, explicando tanto a motivação quanto a metodologia empregada pelos agentes.

Ness
e

ponto, destaco que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
é firme
no sentido de
:

“
observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura
[...]
.
”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 711.887/PE,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5a
Turma, j
.
5
.
6
.
2023,
DJe
de 9
.
6
.
2023)

Nessa linha de entendimento, é firme a jurisprudência dest
e
Egrégi
o

Tribunal de Justiça
,
verbi
gratia
:

“
Em relação ao crime de tortura, a palavra da vítima foi considerada consistente e corroborada por provas materiais como laudo pericial, fotografias, apreensão da corda e da ripa de madeira utilizadas para as agressões, e depoimentos de testemunha confirmando o estado debilitado em que a vítima foi encontrada. Em crimes praticados na clandestinidade, a jurisprudência atribui especial relevância ao depoimento da vítima
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1000925-35.2023.8.11.0084,
Rel. Des.

Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
3a
Câmara Criminal,
j.
16
.
12
.
2024,
DJ
e
16
.
12
.
2024)

Além disso, o
s
depoimentos prestados pelos
Policiais Militares Cleomar de Oliveira Ribas e Lindomar David dos Santos
se
revestem de especial importância, não apenas pela presunção de veracidade que decorre da fé pública inerente ao exercício da função, mas principalmente pela riqueza de detalhes que confirmam e complementam a narrativa da vítima.

O relato do
PM
Cleomar revela a gravidade do estado em que foi encontrada a vítima, descrevendo-a como
“
muito assustado,
estava
traumatizado ali que não conseguia nem conversar com a gente direito
, apenas pediu por socorro, dizendo que algumas pessoas queriam matá-lo
”
, apresentando
“
ferimentos aí das agressões sofridas, e o sinal da corda amarrada em seus pulsos né, que
tava
bem evidente os sinais da corda que foi amarrada bem forte nos pulsos dele e alguns

sinais de lesão nas costas
”
, nos seguintes termos
(
id.
289975875
)
:

“[
Promotor de Justiça
]
:
Cleomar, o que você pode dizer a respeito desse delito de tortura e corrupção de menores, praticados pelo
Hallan
Rogério, pelo Mirosmar. Segundo consta, eles torturaram a vítima Maurício de Souza Silva,
e também
como havia um menor junto praticaram o crime de corrupção de menores. O senhor atuou nesse caso como policial militar, certo Cleomar?

[
Testemunha
]
:
Isso mesmo, isso mesmo, Doutor
.

[
Promotor de Justiça
]
:
O quê que você pode relatar? Como que foi sua atuação?

[
Testemunha
]
:
Então,
nos
estávamos né, fomos acionados aí via nosso telefone funcional, informando que no bairro Bem Viver na cidade de Santo Antônio do Leste,
um rapaz aí estaria sendo espancado no meio da rua, quando nós chegamos no local lá esse cidadão que
tava
sendo espancado aí
tava
dentro de uma sorveteria né, ali com várias pessoas ao redor dele e ele
tava
muito assustado,
tava
traumatizado ali que não conseguia nem conversar com a gente direito, apenas pediu por socorro, dizendo que algumas pessoas queriam matá-lo
, fato que a gente perguntou pra ele ‘mas quem
seriam essas pessoas, o porquê que queriam matar?’, ele falou que, naquele primeiro momento,
ele falava que lá não sabia quem que era e nem o porquê queriam matá-lo, mas que ele queria sair daquele local imediatamente, porque ele temia pela sua vida
, colocamos ele na viatura, e aí começamos acalmá-lo pra conversar com ele pra tentar entender o quê que tinha acontecido. E aí foi quando ele resolveu falar que ele, de fato, ele conhecia algumas pessoas, mas que
esse pessoal pertencia a uma facção criminosa e se ele falasse qualquer coisa ele seria morto, e aí
nos
explicamos pra ele que pra gente poder ajudar ele teria que nós contar a verdade
, que a gente ia dar a proteção que ele precisava ali, que ninguém ia fazer nada com ele, e aí ele resolveu falar que uma pessoa teria ido naquele dia mesmo, pouco antes, na casa dele,

convencido ele a entrar no carro essa pessoa
,
falando que ele teria mexido com a mulher, mandado algumas mensagens pra uma mulher ali que era amiga dessa pessoa, e que
eles precisavam resolver esse assunto né, e caso ele não acompanhasse ele seria ai penalizado ai pela facção criminosa. Mediante essa grave ameaça contra ele, resolver acompanhar esse cidadão aí no carro até uma localidade, uma outra residência aí, chegando a essa residência
haviam
outras pessoas lá, que o Maurício também conheceu e nos contou aí se tratar do Mirosmar, do menor Eduardo e uma outra pessoa ainda, e quem levou foi o
Hallan
, quem levou ele no carro foi o
Hallan
. E aí, chegando lá, começaram a fazer várias ameaças contra ele né
, tentando tirar dele algumas informações aí a respeito de uma suposta foto, imagem dele falando o sinal de uma outra facção criminosa, uma facção rival, o assunto de uma mulher aí, enfim, o fato é que em determinado momento, fizeram uma ligação de vídeo de uma pessoa em Primavera do Leste,
segundo o relato aí do Maurício e onde no momento em que o cidadão do que fez a ligação viu quem que era o Maurício, de imediato, determinou aí que ele fosse levado pra um local e que ele fosse executado e aí foi onde que ele foi
amarrado né, pelos envolvidos lá, sendo o Mirosmar, o
Hallan
, o menor também, o menor Eduardo e essa outra pessoa até então não identificado ainda, que também estaria envolvido
.
Eles amarraram o Maurício de Sousa
, de forma que na hora que eles foram retirar ele da casa
pra
colocar no carro
pra
levar
pra
um local
aonde
ele seria executado, o Maurício conseguiu escapar e sair correndo
pro
meio da rua né, ainda sendo perseguido pelo grupo aí e sendo pego novamente, ele conseguiu escapar, se soltar novamente, e pediu socorro nessa localidade onde ele foi encontrado pela guarnição policial aí. E a gente
encontrou ele
ainda com os ferimentos aí das agressões sofridas, e o sinal da corda amarrada em seus pulsos né, que
tava
bem evidente os sinais da corda que foi amarrada bem forte nos pulsos dele e alguns sinais de lesão nas costas ali, que provavelmente ele levou algumas pancadas na região das costas também.

[...]

[
Promotor de Justiça
]
:
Ele reconheceu o Mirosmar?

[
Testemunha
]
:
Sim, sem dúvida. Falou com muita certeza que do Mirosmar, da participação do Mirosmar.

[
Promotor de Justiça
]
:
E do
Hallan
também? Inclusive, viu ele né?

[
Testemunha
]
:
Sim, o
Hallan
, ele citou o
Hallan
como a pessoa que estaria usando muleta na ocasião
. E
ele reconheceu porque a gente
tava
com ele na viatura e saímos né fazendo rondas no bairro lá
pra
tentar localizar os envolvidos, foi aonde a gente localizou o
Hallan

sentando
em um banco de uma praça lá e aí após, quando a gente passou pelo
Hallan
, ele falou assim oh ‘o cara do carro é esse aí’
.

[...]”

Da mesma forma, o depoimento do
PM
Lindomar David dos Santos detalha o procedimento de reconhecimento dos suspeitos
(id
.
289975875
)
:

“
[
Testemunha
]
:
Então, no dia dos fatos, estava de plantão, recebemos uma ligação no telefone de plantão informando que
teria um grupo de pessoas, três ou quatro pessoas, espaçando um homem, e esse
tava
tentando fugir e pedindo por socorro nas vias públicas

no bairro Bem Viver
. E diante da informação a gente se deslocamos para o local, chegando lá
já encontramos a vítima escondida ali na sorveteria, assustada, a qual alegou que foi sequestrado né, que foi pego dentro da sua residência e levado pra outra residência no Jardim Bem Viver, e lá o pessoal teria torturado ele né, teriam mantido em cárcere
,
a princípio eles
tavam
interrogando ele a respeito de segundo ele de uma foto que ele tinha feito o sinal de uma facção rival né, e, posteriormente,
foi feita uma ligação de vídeo com uma outra pessoa que era líder de facção, o qual afirmou que ele teria sido
cagueta
de uma situação anterior aí na cidade de Santo Antônio do Leste
. E, diante disso,
segundo ele, foi decretada a morte dele, que era pra eles levar a vítima Maurício né, aliás sair do cativeiro, levar pro mato e executá-lo e, após a ligação, o pessoal pegou ele do cativeiro e
tava
levando pro carro pra ir pro mato, e nesse deslocamento aí do cativeiro, quando saiu no portão segundo ele lá, conseguiu soltar uma mão e saiu correndo, saiu correndo, fugiu, disse que correu várias quadras lá até cansou, foi alcançado né o pessoal tentaram pegar ele novamente.
Ele entrou ali em luta corporal, conseguiu escapar novamente e pediu ajuda ali
pro
pessoal da sorveteria, e aí perguntado quem era os autores do fato, primeiramente ele não queria falar né, alegou que
tava
com o rosto coberto e dando continuidade na entrevista aí ele
acabou falando que conhecia alguns membros né. Inclusive
,
nos
fizemos o caminho lá, ele
levou nós
até o cativeiro né, no local lá não tinha mais ninguém, mas aí ele falou que dos quatro, ele conhecia três. Um seria o Mirosmar, o outro o menor Eduardo, o terceiro ele sabia quem que
era
mas naquele momento ele não soube dizer o nome
, e um quarto que ele
não sabia quem era. E, diante disso,
ele
tava
na viatura
com nós
, nós fizemos as rondas e logo ali numa
pracinhado
Jardim Bem Viver nós visualizamos o
Hallan
, ele apontou como sendo um dos envolvidos. Diante disso, a gente abordou o
Hallan
e em entrevista ao mesmo né, ele realmente confirmou que o carro seria, o carro usado
pra
levar ele seria do pai dele e ele estaria envolvido
.

[...]

e com relação aos outros ele confirmou que era o Mirosmar que
tava
junto, confirmou que o menor Eduardo também
tava
junto né, e esse outro terceiro aí ele não sabia o nome
.

[...]

[
Promotor de Justiça
]
:
O veículo, a vítima reconheceu
o Lifan que era do
Hallan
?

[
Testemunha
]
:
Sim, sim. Era um Lifan né, o
Hallan
já tinha guardado na casa dele, levou nós até a casa dele, entregou o carro,
tava
na casa do pai dele.

[
Promotor de Justiça
]
:
E
a vítima reconheceu o
Hallan
de forma enfática né, Lindomar? Sem dúvida, né?

[
Testemunha
]
:
Sim, sim. A vítima
,
inclusive até citou as características dele né, falou que
tá
com a muleta, e quando
nós chegou
na praça,
tava
ele com a muleta ali, ele falou ‘é aquele ali’, ele falou é aquele ali que
tava
junto lá que
tava
com o carro, o Lifan
. [...]”

Cumpre salientar que os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, gozam de plena eficácia probatória, conforme consagra o Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

De mais a mais
, o
laudo
pericial

n
o
512.1.02.9871.2024.200702-A01

elaborado por perito oficial (id.
289975425
) constitui prova técnica de inquestionável idoneidade, confirmando de forma
objetiva a existência de lesões corporais na vítima compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados.

A constatação de
“
escoriação com crosta hemática aderida em região de prega do cotovelo direito e cotovelo

direito posterior
”
e
“
equimoses de cor avermelhada, lineares, discretas e mal definidas, em número de seis,
em

regiões dorsal
bilateral e escapular direita
”
oferece substrato científico ao relato da vítima.

Tais lesões, analisadas em conjunto com a narrativa dos fatos, revelam-se perfeitamente compatíveis com o arrasto da vítima pela corda durante sua tentativa de fuga, conforme detalhadamente descrito em suas declarações.

Dessa forma, inexiste qualquer dúvida razoável que possa ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório oferece certeza suficiente quanto à responsabilidade penal dos apelantes pelos delitos que lhes foram imputados
, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação
.

2)
Da
t
ipificação do
c
rime de
t
ortura

A análise dos elementos típicos do crime previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 revela a perfeita
subsunção
dos fatos à norma penal incriminadora.

O constrangimento da vítima
se
encontra demonstrado pela condução forçada desde sua residência até o local do cativeiro, onde permaneceu sob o domínio dos réus contra sua vontade.

Ainda, o
emprego de violência e grave ameaça
se
manifesta através das agressões físicas documentadas no laudo pericial e das ameaças de morte proferidas após a videochamada com o suposto líder da organização criminosa.

O elemento mais relevante do tipo penal
–

a
submissão da vítima a intenso sofrimento físico e mental

–
encontra-se cabalmente demonstrado pelo conjunto probatório.

Outrossim, a qualificadora prevista no § 4o, III, d
o mesmo
codex

se

encontra plenamente configurada, uma vez que a tortura foi cometida mediante sequestro.

3)
Da Configuração do Crime de Corrupção de Menores

O delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90
, igualmente,
encontra-se plenamente caracterizado pela participação do adolescente Eduardo Acioli Rodrigues da Silva na prática dos crimes juntamente com os apelantes.

Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, trata-se de crime de natureza formal que se consuma pela simples participação de menor de idade em infração penal na companhia de maior imputável, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Incidência da Súmula n. 500 do STJ
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.311/TO,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
13
.
6
.
2023,
DJe
de 16
.
6
.
2023)

4)
Da
i
nviabilidade da
d
esclassificação para
l
esão
c
orporal

A tese defensiva de desclassificação do crime de tortura para lesão corporal simples não encontra respaldo na análise dos elementos probatórios.

Com efeito, a
distinção fundamental entre os dois delitos reside no elemento subjetivo específico e na finalidade da conduta delitiva.

Enquanto a lesão corporal
se
caracteriza pela simples ofensa à integridade física da vítima, a tortura exige o dolo específico de causar sofrimento como meio de castigo, intimidação ou obtenção de informação
:

“
Art. 1o Constitui crime de tortura:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
[...]

§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
[...]

III - se o crime
é
cometido mediante
seqüestro
.
”

No caso em análise, as provas demonstram de forma categórica que os réus não se limitaram a causar lesões corporais acidentais ou colaterais, mas deliberadamente submeteram a vítima a sofrimento intenso e prolongado, com o específico propósito de aplicar-lhe castigo pessoal pela suposta delação.

A metodologia empregada
–

sequestro, cativeiro, amarras, ameaças de morte e ordem de execução

–
revela inequivocamente o dolo específico de causar padecimento.

Ademais, as circunstâncias do delito
–

perpetrado sob superioridade numérica, com emprego de grave ameaça e imposição de sofrimento que transcendeu em muito o necessário para eventual intimidação

–

evidenciam a presença dos elementos típicos específicos da tortura, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para tipo penal menos grave.

Nessa esteira, consolidou-se a jurisprudência desta
E.

1a Câmara Criminal
:

“
As provas dos autos, notadamente o relato consistente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais e pelas imagens que evidenciam as lesões, demonstram a autoria e a materialidade do crime de tortura majorada
.

4. As circunstâncias do delito, perpetrado sob superioridade numérica, com emprego de grave ameaça e imposição de sofrimento intenso e prolongado, além do objetivo específico de obter confissão, revelam o dolo específico exigido para a configuração do crime de tortura, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal.

5. A conduta se insere no contexto de organização criminosa, em que o "salve" foi usado como instrumento de intimidação e controle, o que reforça a gravidade da conduta.

[...]

‘
Configura crime de tortura, e não lesão corporal, a submissão de vítima a sofrimento físico e mental intenso mediante emprego de violência e grave ameaça, com finalidade de obtenção de confissão, no contexto de organização criminosa
.
’
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000614-44.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
07
.
02
.
2025,
p.
DJ
e
07
.
02
.
2025)
.

5)
Do
p
erdimento do
v
eículo
u
tilizado como
i
nstrumento do
c
rime

O decreto de perdimento do veículo Lifan X60, placa QBN8A41/MT, constitui medida que se impõe automaticamente nos termos do art. 91, II,
“
a
”
, do
CP
, uma vez comprovada sua utilização como instrumento essencial para a consecução dos crimes.

Como visto, o
automóvel serviu não apenas para o transporte da vítima desde sua residência até o local da tortura, mas configurou
elemento fundamental do
modus operandi
delitivo, viabilizando a privação da liberdade e o subsequente cativeiro.

A circunstância de o veículo pertencer formalmente ao genitor de
Hallan
Rogério Mendes Fonseca
não constitui óbice ao perdimento, uma vez que a norma penal incide sobre instrumentos efetivamente utilizados na prática delitiva, independentemente da titularidade formal do bem.

Ademais, não se comprovou nos autos que o proprietário formal desconhecia o uso criminoso do automóvel ou que adotou cautelas para impedir tal utilização.

A alegação defensiva de tratar-se de
“
bem de família
”
não encontra amparo legal quando o bem é utilizado como instrumento de crime.

O perdimento previsto no art. 91 do
CP
constitui efeito automático da condenação, não comportando exceções baseadas na natureza ou destinação social do bem quando comprovado seu emprego criminoso.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte:

“
O perdimento de bem é efeito da condenação, quando utilizado como instrumento do crime ou que se trate de produto auferido com a prática de fato criminoso (art. 91, CP).
[...]”

(
TJMT,
N.U 0001727-07.2019.8.11.0079,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2a
Câmara Criminal,
j.
10
.
07
.
2025,
DJ
e
10
.
07
.
2025)

“
O perdimento do veículo e dos demais bens é medida legal, diante da sua utilização comprovada como instrumento do crime, conforme art. 91, II, b, do CP e art. 63 da Lei 11.343/2006
.
[...]”
(TJMT,
N.U 1003932-41.2024.8.11.0006,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
,
3a
Câmara Criminal,
j.
12
.
06
.
2025,
DJ
e
12
.
06
.
2025
).

6)
Da
r
eparação de
d
anos à
v
ítima

A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
[de forma solidária]
se
revela adequada e proporcional aos prejuízos experimentados pela vítima, atendendo aos critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
que devem nortear a quantificação de danos extrapatrimoniais
–
in
re

ipsa
.

Os danos causados à vítima transcendem manifestamente a esfera patrimonial, abrangendo intenso sofrimento psicológico evidenciado pelo trauma relatado e confirmado pelos depoimentos testemunhais.

O próprio contexto dos fatos
–

sequestro, tortura
e
ameaças de morte
–
demonstra a gravidade dos prejuízos morais suportados
pelo ofendido
.

Conforme preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor
mínimo
para reparação de danos constitui obrigação do magistrado nas sentenças condenatórias, não exigindo instrução probatória específica além daquela já produzida no processo penal.

Outrossim, o pedido constou expressamente da denúncia
(id.
289975441
)
, oportunizando aos réus o pleno exercício de suas garantias constitucionais
:
“
Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo
seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução
.
”

Nesse sentido,
segue o entendimento d
o STJ
:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, n
ão exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, bastando que conste pedido expresso na denúncia. A avaliação do dano moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa, sendo considerada in
re

ipsa
, ou seja, presumida a partir do contexto dos fatos
.

4. A fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória visa proporcionar
reparação imediata à vítima
, dispensando a liquidação prévia na esfera cível e garantindo maior celeridade e efetividade à tutela dos direitos da vítima.

5.
No
caso em análise, a denúncia formulada pelo Ministério Público incluiu pedido expresso de indenização por danos morais, e a negativa de fixação com base na ausência de prova específica para quantificação do dano contraria o entendimento consolidado desta Corte Superior
. A avaliação do dano moral pode ser realizada com base nos elementos fáticos do crime e nos impactos causados à vítima, dispensando prova pericial específica.

6.
A ausência de indicação do valor exato na denúncia não impede a fixação de indenização mínima, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento reiterado do STJ
.
[...]”
(
STJ,
REsp n. 2.149.880/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

A alegação de
Mirosmar
de hipossuficiência, fundada em sua assistência pela Defensoria Pública, não afasta a obrigação de indenizar, podendo ensejar apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação até que o condenado possua condições econômicas de adimpli-la, conforme previsto na legislação processual civil aplicável subsidiariamente
.
(
TJMT,
N.U 1013117-63.2022.8.11.0042,
Rel. Des.
Lidio Modesto Da Silva Filho
,
4a
Câmara Criminal,
j.
31
.
07
.
2025,
DJ
e
31
.
07
.
2025)

Ante o exposto, conhecida
s a s pretens ões de reexame mas
,
no mérito,
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025